Tribunal: CARF
Processo: 16682.902922/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902922/2011-22
ACÓRDÃO
3201-011.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS OU OUTROS PRODUTOS. CADASTRO
NA RECEITA FEDERAL. FORNECEDOR SUSPENSO OU CANCELADO. GLOSA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos decorrentes da apuração de
aquisições de insumos ou de outros produtos junto a fornecedor que se
encontrava, no período de apuração dos autos, suspenso, em razão de
pedido de baixa, ou cancelado no cadastro da Receita Federal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
o despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e
demais arguições não comprovados.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos instruídos com todos os elementos necessários à
compreensão dos fatos controvertidos e ao devido julgamento do recurso,
evidencia-se desnecessária a diligência requerida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902922/2011-22
2
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente do deferimento apenas parcial do Pedido de
Ressarcimento de créditos do IPI e da homologação na mesma proporção da compensação
declarada.
De acordo com o Despacho Decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera da glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, com a homologação total da compensação declarada, aduzindo (i) ser indevida
a glosa de créditos decorrentes das operações realizadas com a pessoa jurídica Ciba Especialidades
Químicas Ltda., pois o status de “suspensa” do estabelecimento não era do conhecimento dele à
época das atividades, considerando-se, ainda, que o fornecedor se encontrava plenamente regular
perante o cadastro do ICMS, (ii) ser indevida a glosa de créditos decorrentes das operações
realizadas com a pessoa jurídica Fischer S/A Agroindústria, pois o status de “cancelada” do
estabelecimento não era do conhecimento dele à época das atividades, considerando-se, ainda,
que o fornecedor se encontrava plenamente regular perante o cadastro do ICMS, (iii) necessidade
de baixa do processo em diligência e (iii) violação do princípio da verdade material.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo
integralmente o despacho decisório.
Do voto condutor do acórdão de primeira instância extrai-se o seguinte excerto:
A apuração pelo SCC do saldo credor ao final do 3o trimestre/2007 encontra-se
detalhada nos demonstrativos integrantes da ficha "ANÁLISE DE CRÉDITO" (fls.
576/577), que acompanha e integra o Despacho Decisório, onde consta do
"DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)" e da
"RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR
ENTRADAS NO PERÍODO" a indicação de glosas de créditos do IPI sob motivos:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902922/2011-22
3
"4- Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no
cadastro CNPJ", tendo este a numeração 52.311.529/0088-80; e
"5- Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de SUSPENSO no
cadastro CNPJ", tendo este a numeração 01.320.854/0002-07.
Quanto à glosa de crédito sob o motivo "4", deve prevalecer. Isso porque, a teor
da informação abaixo reproduzida, constante do sistema CNPJ da RFB,
depreende-se que a "situação de CANCELADO no cadastro CNPJ" indicada no
demonstrativo do despacho decisório eletrônico no 015112105 adveio da baixa
do estabelecimento de CNPJ no 52.311.529/0088-80 ocorrida em 18/05/2007
devido a encerramento por liquidação voluntária.
(...)
Tem-se, pois, que, na data de emissão da nota fiscal (30/07/2007) cujo crédito
do IPI foi glosado pelo SCC, estabelecimento emitente já estava baixado.
Ora, não há dúvida quanto à inadmissibilidade das notas fiscais emitidas após a
baixa da pessoa jurídica emitente, tornando-se, outrossim, inadmissíveis os
créditos de IPI delas advindos, pelo que prevalece a glosa de crédito respectiva,
efetivada pelo SCC e consignada no despacho decisório.
Quanto à glosa de crédito sob o motivo "5", também há de prosperar, uma vez
que o sistema CNPJ da RFB apresenta a seguinte informação sobre a situação
cadastral do estabelecimento de CNPJ no 01.320.854/0002-07, emitente das
notas fiscais cujos créditos do IPI foram glosados pelo SCC: "SUSPENSA EM
02/06/2005", MOT: BAIXA INIC AINDA NAO DEFERIDA":
(...)
Acerca da suspensão do CNPJ, determinavam as Instruções Normativas RFB
vigentes no período em que as notas fiscais foram emitidas (13/07/2007 a
10/09/2007): IN RFB no 568, de 8 de setembro de 2005, e a IN RFB que a revogou,
no 748, de 28 de julho de 2007, ambas no art. 33:
"DA SITUAÇÃO CADASTRAL SUSPENSA
Art. 33. A inscrição será enquadrada na situação suspensa quando a
entidade ou o estabelecimento:
(...)
II - solicitar baixa de sua inscrição, estando a solicitação em análise ou
tendo sido indeferida;"
Evidentemente, o estabelecimento enquadrado como suspenso devido à baixa
de sua inscrição por ele solicitada, se ainda assim continua a operar, isto se dá
de modo irregular, pelo que as notas fiscais por ele emitidas nessas condições
encontram-se, evidentemente, irregulares.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902922/2011-22
4
Por conseguinte, os créditos do IPI advindos das aludidas notas ficais não são
lídimos, devendo ser glosados de ofício caso sejam aproveitados pelo
estabelecimento destinatário tal como efetuado pelo SCC. (destaques nossos)
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2020 (fl. 599), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/03/2020 (fl. 600) e requereu o deferimento da
diligência pleiteada, de modo que, na sequência, fosse integralmente reconhecido o direito
creditório, repisando os mesmos argumentos em relação à glosa de créditos de produtos
adquiridos junto a pessoas jurídicas em situação cadastral “suspensa” ou “cancelada”, sendo
acrescentada a alegação de que, para a comprovação das operações, bastava a apresentação das
notas fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, sendo homologada na mesma
proporção a compensação declarada, em razão da glosa de créditos considerados indevidos e da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Destaque-se que a controvérsia dos presentes autos se restringe à glosa de créditos
do IPI por se tratar de aquisições junto a pessoas jurídicas com situação cadastral, no período de
apuração dos autos, “suspensa” ou “cancelada”.
O Recorrente repisa o argumento encetado na Manifestação de Inconformidade de
que era indevida a glosa de créditos decorrentes das operações realizadas com as pessoas
jurídicas Ciba Especialidades Químicas Ltda. e Fischer S/A Agroindústria, pois o status de
“suspensa” ou “cancelada” do estabelecimento não era de conhecimento dele à época das
atividades, considerando-se, ainda, que os fornecedores se encontravam plenamente regulares
perante o cadastro do ICMS.
Aduz também que, para a comprovação das operações, bastava a apresentação das
notas fiscais.
Conforme já apontado pelo julgador a quo, a Receita Federal realiza glosas de
créditos pleiteados em PER/DComps a partir de verificações de dados objetivos presentes em seu
sistema eletrônico, dados esses que, indubitavelmente, podem ser contrastados com provas
hábeis em sentido contrário.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902922/2011-22
5
A Receita Federal verifica a situação dos CNPJs de fornecedores informados pelos
contribuintes a partir do fluxo operacional do SCC (Sistema de Controle de Créditos), tendo obtido,
no presente caso, a informação de que os fornecedores se encontravam nas situações cadastrais
“SUSPENSO” e “CANCELADO” (nulo), fato esse que, uma vez não infirmado com documentação
hábil e idônea, indica que as referidas pessoas jurídicas não se encontravam operantes no período
sob análise.
A IN SRF no 568, de 8 de setembro de 2005, vigente à época dos fatos destes autos,
assim disciplinava tal questão:
Art. 30. Será declarada a nulidade de ato praticado perante o CNPJ se:
I - houver sido atribuído mais de um número de inscrição para o mesmo
estabelecimento;
II - for constatado vício no ato praticado perante o CNPJ; ou
III - for constatado ato de inscrição no CNPJ relativo à entidade não enquadrada
nas disposições contidas nos arts. 10 ou 11.
(...)
DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO CNPJ
Art. 31. A inscrição no CNPJ será enquadrada, quanto à situação cadastral, em:
I - ativa;
II - suspensa;
III - inapta;
IV - baixada; ou
V - nula.
(...)
DA SITUAÇÃO CADASTRAL SUSPENSA
Art. 33. A inscrição será enquadrada na situação suspensa quando a entidade ou
estabelecimento:
(...)
II - solicitar baixa de sua inscrição, estando a solicitação em análise ou tendo
sido indeferida;
(...)
DA SITUAÇÃO CADASTRAL NULA
Art. 54. A inscrição será enquadrada na situação nula quando a inscrição no
CNPJ for assim declarada na forma do art. 30.
(...)
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902922/2011-22
6
Art. 57. Em 1o de janeiro de 2006, as inscrições no CNPJ canceladas de ofício
conforme art. 26 da Instrução Normativa SRF no 200, de 2002, deverão passar à
situação cadastral nula prevista no art. 54 desta Instrução Normativa.
Os estabelecimentos enquadrados como suspenso ou cancelado (nulo), em razão
de pedido de baixa formulado por eles próprios, se continuarem a operar nesse contexto, o fazem
de modo irregular, razão pela qual as notas fiscais por eles emitidas nessas condições encontram-
se, também, irregulares, não podendo, portanto, gerar créditos do IPI.
Essa constatação poderia ser afastada a partir da apresentação de provas hábeis em
sentido contrário, não tendo o Recorrente, contudo, trazido aos autos nenhuma prova adicional,
não havendo, por conseguinte, possibilidade de reversão do procedimento fiscal.
As alegações de que o Recorrente não conhecia, à época das atividades, a situação
cadastral dos referidos fornecedores, encontrando-se, portanto, de boa-fé, e o fato de que eles se
encontravam plenamente regulares perante o cadastro do ICMS não são hábeis o suficiente para
afastar o controle exercido pela Receita Federal com base em pedido de baixa por parte do
próprio interessado (suspensão e cancelamento ou nulidade).
O Recorrente poderia ter instruído os autos, por exemplo, com comprovantes dos
pagamentos efetuados aos fornecedores, tendo ele permanecido inerte em relação a essa
possibilidade.
Nesse contexto, mostra-se infrutífera eventual conversão do julgamento em
diligência, pois os fatos encontram-se devidamente demonstrados, sendo que, tratando-se de
direito creditório que o Recorrente alega ser detentor, cabe-lhe o ônus de comprová-lo de forma
indubitável, em conformidade com o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902922/2011-22
7
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca dos argumentos
de defesa, dada a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis à demonstração e à
comprovação dos créditos pleiteados.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente, repita-se, não se
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa. Não se deve admitir a
utilização do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, com a
realização de diligência, uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor,
cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 670
DF CARF MF
Original